Tribunal: STF
Processo: ARE 1580998
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE TRANSBORDAMENTOS E INUNDAÇÕES EM PERÍODOS CHUVOSOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO ESPECÍFICA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE OBRIGAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL A ADOTAR MEDIDAS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO TRECHO 3 DO RIO ACARI A FIM DE PREVENIR NOVOS TRANSBORDAMENTOS E INUNDAÇÕES EM ÉPOCAS CHUVOSAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSOS DAS PARTES. 1. A responsabilidade civil é o instituto jurídico destinado a impor ao causador de um dano o dever de repará-lo. No caso da responsabilidade civil ambiental, impõe-se ao causador de danos ao meio ambiente (designado, pela lei, de poluidor) a obrigação de repará-lo, por meio da recomposição (reparação
in natura) ou, não sendo esta possível, pela compensação ou indenização. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável’. 3. De acordo com o acervo probatório, consistente principalmente no Inquérito Civil, que possui presunção de veracidade, não restam dúvidas quanto a responsabilidade dos réus em relação aos fatos narrados na inicial. 4. In casu, a própria Rio Águas confirmou que o desassoreamento do Trecho 3 do Rio Acari somente ocorreu no início de 2018, isto é, após as inundações que atingiram a população de diversos bairros da zona norte. 5. As diversas fotos apresentadas pelo Ministério Público comprovam a existência de excesso de lixo e resíduos no rio. 6. A vistoria realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado – GATE Ambiental concluiu que, no período anterior à ocorrência das fortes chuvas no início do ano de 2018, o trecho do rio Acari, compreendido entre as Avenidas Brasil e Pastor Martin Luther King Junior, encontrava-se assoreado e não foram realizadas intervenções nesse curso d’água durante o ano de 2017, o que permite concluir que a falta de intervenção (omissão) foi fator determinante para as inundações que ocorreram no início do ano de 2018. 7. Embora os réus afirmem que os serviços de manutenção da calha do trecho 3 do Rio Acari já tinham sido executados dentro da programação normal da Prefeitura quando a liminar foi deferida e que foram realizados serviços emergenciais no período de março a setembro de 2020, entendo que tais alegações não foram comprovadas. 8. Como bem ressaltado pelo ilustre Magistrado sentenciante, as fotos anexadas pelos réus não possuem datas. Além disso, foram usadas exatamente as mesmas fotos durante todo o processo, de forma que não restou demonstrado o período em que a manutenção foi feita. 9. Da mesma forma, embora tenha havido a contratação da Fundação COPPETEC da UFRJ para elaboração de um estudo, os réus não comprovaram que, de fato, foi executada alguma intervenção nos meses que se seguiram. 10. Na espécie, o Ministério Público se desincumbiu de seu ônus processual, na forma do art. 373, I, do CPC, eis que comprovou documentalmente – e de maneira inequívoca – os fatos constitutivos do direito reclamado. Os réus, por sua vez, deixaram de demonstrar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos capazes de obstar a pretensão ministerial. 11. Com efeito, a omissão do Poder Público pode e deve ser objeto de exame pelo Poder Judiciário, em observância à norma decorrente do art. 5º, XXXV, da CF, não havendo falar em usurpação de competência, já que não há discricionariedade da Administração quanto ao cumprimento de direito fundamental previsto na Lei Maior 12. Quanto à pretensão de reparação civil pelos danos ambientais causados pelos réus, temos que o legislador pátrio, com a edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei n. 6.938/81 – criou, em seu artigo 14, § 1º, o regime da responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao meio ambiente. 13. No cenário dos autos, considerando os danos ambientais e morais coletivos consumados pelo longo tempo da continuada omissão dos réus na fiscalização e na prestação de serviço público essencial de conservação, manutenção, dragagem e limpeza, que resultou no assoreamento do Trecho 3 do Rio Acari, deve ser mantida a sentença no ponto em que condenou os réus à obrigação de indenizar, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, notadamente para que sejam promovidas as ações adequadas ao restabelecimento do meio ambiente local. 14. Quanto à multa cominatória, tem-se por pertinente a medida coercitiva que visa dar efetividade à decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 536 do Digesto Processual. 15. Conforme determina o artigo 13 da Lei
nº 7.347/85, o valor das astreintes deve ser revertido ao FECAM – Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. Precedentes. 16. Por fim, consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não á cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ação civil pública, salvo se comprovada a má-fé, que não restou evidenciada no caso concreto. Precedentes.
17. Desprovimento do recurso interposto pelos réus. 18. Parcial provimento do recurso ministerial, tão somente, para fixar que eventuais astreintes a serem executadas na presente Ação Civil Pública sejam revertidas, de forma integral, ao FECAM – Fundo Estadual de Conservação Ambiental” (fls. 1-3, e-doc. 218).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 238).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 18 e o inc. VI do art. 167 da Constituição da República. 

Argumentaram que o Tribunal de origem “deveria, primeiramente, comprovar-se a deficiência grave do serviço prestado pelo ente municipal, para, em segundo lugar, apontar as finalidades a serem alcançadas. Portanto, não se abre caminho para que o Poder Judiciário determine quais ações o Município deve realizar para atingir a finalidade, pois se trata de questão discricionária do ente federativo” (fl. 10, e-doc. 245).

Assinalaram que “não houve omissão do Município do Rio de Janeiro e nem da Fundação Rio Águas, como já demonstrado na documentação acostada pelas partes, na execução dos serviços de manutenção dos corpos hídricos da bacia hidrográfica. No caso concreto, os danos identificados pelo Parquet estadual são resultado da atuação de terceiros que lançam resíduos (‘lixo’) e ocupam irregularmente as margens dos rios, com influência da geografia e clima da Cidade (chuvas intensas, muitas vezes maiores do que o esperado pelo tempo de recorrência, no período de verão)” (fl. 14, e-doc. 245).

Sustentaram que, “para que se assegure a reversão pecuniária ’em proveito da região ou pessoas impactadas’ (art. 5º, § 2º da Resolução CNMP
nº 179/2017), a verba deve ser destinada ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental, que dispõe de regulamentação e tem o ’mesmo escopo do fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985’” (fl. 16, e-doc. 245).

Pediram provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 256).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes repetem os argumentos expostos no recurso extraordinário, ressaltando que “o Recurso Extraordinário foi interposto para fim de impugnação de decisão que ofendeu dispositivos constitucionais, direito objetivo, não pretendendo o ora recorrente rever a justiça da decisão diretamente, mas sim buscar a apreciação e modificação da decisão que não observou normas
e princípios constitucionais, o que permite a interposição de Recurso Extraordinário para que o pleito seja vislumbrado pelo Tribunal Superior”
(fl. 16, e-doc. 142).

Pedem provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. Em 17.12.2025, o Subprocurador-Geral da República opina pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa:
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. Ação civil pública julgada procedente para condenar o Município do Rio de Janeiro à adoção de obras de medidas emergenciais de prevenção de transbordamentos e inundações em períodos chuvosos. Apelação não provida. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade fundamentada na Súmula 279 do STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279/STF. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação indireta. Parecer pelo não provimento do agravo” (fl. 1, e-doc. 344).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

7. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Rio de Janeiro contra Município do Rio de Janeiro/RJ e Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro, objetivando “compelir os réus a desassorear o rio e prevenir as consequências trágicas de novas inundações“ (fl. 7, e-doc. 3).

O autor assinalou que “a falta de manutenção e desassoreamento do Rio Acari e suas consequências ocorreram pela omissão continuada dos réus, acarretando na degradação ambiental e risco à saúde pública” (fl. 33, e-doc. 3). 

Em primeira instância, o juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro/RJ julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público estadual, nos seguintes termos:
“Condeno os réus, em caráter solidário, à obrigação de manter e conservar desassoreado o trecho 3 do Rio Acari, compreendido entre a Avenida Martin Luther King Junior e a Avenida Brasil, nos bairros da Pavuna, Barros Filho (margem esquerda) e Coelho Neto (margem direita), Rio de Janeiro, executando, com periodicidade mínima anual, medidas/obras necessárias e suficientes para realizar a dragagem, a desobstrução, o desassoreamento e a limpeza completa do citado trecho do curso d¿água, sob pena de multa semanal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser revertida para o Fundo especial do Ministério Público (FEMP); 
Condeno solidariamente os réus à obrigação de indenizar os danos ambientais e morais coletivos consumados pelo longo tempo da continuada omissão na fiscalização e na prestação de serviço público essencial de conservação, manutenção, dragagem e limpeza, que resultou no assoreamento do trecho 3 do Rio Acari, em valor a ser apurado em liquidação de sentença e revertida ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental – FMCA, haja vista caber ao ente municipal promover as ações adequadas ao restabelecimento do meio ambiente local;
Condeno os demandados ao custeio, pro rata, das despesas observado, em relação ao Município e à Fundação RIO-ÁGUAS, o teor da Súmula nº 145 do TJRJ (recolhimento apenas da taxa judiciária, na proporção que lhes cabe no rateio – 50% para cada)”
(fl. 7, e-doc. 111).

O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro “tão somente, para fixar que eventuais astreintes a serem executadas na presente Ação Civil Pública sejam revertidas, de forma integral, ao FECAM – Fundo Estadual de Conservação Ambiental” (fl. 3, e-doc. 218). 

A Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal estadual assentou:

“De acordo com o acervo probatório, consistente principalmente no Inquérito Civil, que possui presunção de veracidade, não restam dúvidas quanto a responsabilidade dos réus em relação aos fatos narrados na inicial. 
In casu, a própria Rio Águas confirmou que o desassoreamento do Trecho 3 do Rio Acari somente ocorreu no início de 2018, isto é, após as inundações que atingiram a população de diversos bairros da zona norte. As diversas fotos apresentadas pelo Ministério Público comprovam a existência de excesso de lixo e resíduos no rio. 
A vistoria realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado – GATE Ambiental concluiu que, no período anterior à ocorrência das fortes chuvas no início do ano de 2018, o trecho do rio Acari, compreendido entre as Avenidas Brasil e Pastor Martin Luther King Junior, encontrava-se assoreado e não foram realizadas intervenções nesse curso d’água durante o ano de 2017, o que permite concluir que a falta de intervenção (omissão) foi fator determinante para as inundações que ocorreram no início do ano de 2018. 
Na hipótese em exame, embora os réus afirmem que os serviços de manutenção da calha do trecho 3 do Rio Acari já tinham sido executados dentro da programação normal da Prefeitura quando a liminar foi deferida e que foram realizados serviços emergenciais no período de março a setembro de 2020, entendo que tais alegações não foram comprovadas. 
Como bem ressaltado pelo ilustre Magistrado sentenciante, as fotos anexadas pelos réus não possuem datas. Além disso, são usadas exatamente as mesmas fotos durante todo o processo, de forma que não restou demonstrado o período em que a manutenção foi feita. 
Da mesma forma, embora tenha havido a contratação da Fundação COPPETEC da UFRJ para elaboração de um estudo, os réus não comprovaram que, de fato, foi executada alguma intervenção nos meses que se seguiram. 
Na espécie, o Ministério Público se desincumbiu de seu ônus processual, na forma do art. 373, I, do CPC, eis que comprovou documentalmente – e de maneira inequívoca – os fatos constitutivos do direito reclamado. 
Os réus, por sua vez, deixaram de demonstrar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos capazes de obstar a pretensão ministerial. 
Com efeito, a omissão do Poder Público pode e deve ser objeto de exame pelo Poder Judiciário, em observância à norma decorrente
do art. 5º, XXXV, da CF, não havendo falar em usurpação de competência, já que não há discricionariedade da Administração quanto ao cumprimento de direito fundamental previsto na Lei Maior. 
Destarte, não há qualquer reparo a ser feito na sentença no ponto em que condenou os réus, em caráter solidário, à obrigação de manter e conservar desassoreado o trecho 3 do Rio Acari, executando, com periodicidade mínima anual, medidas/obras necessárias e suficientes para realizar a dragagem, a desobstrução, o desassoreamento e a limpeza completa do citado trecho do curso d’água, sob pena de multa.
(...)
Quanto à pretensão de reparação civil pelos danos ambientais causados pelos réus, temos que o legislador pátrio, com a edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei n. 6.938/81 – criou, em seu artigo 14, § 1º, o regime da responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao meio ambiente, verbis: (...).
No cenário dos autos, considerando os danos ambientais e morais coletivos consumados pelo longo tempo da continuada omissão dos réus na fiscalização e na prestação de serviço público essencial de conservação, manutenção, dragagem e limpeza, que resultou no assoreamento do Trecho 3 do Rio Acari, também deve ser mantida a sentença no ponto em que condenou os réus à obrigação de indenizar, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, notadamente para que sejam promovidas as ações adequadas ao restabelecimento do meio ambiente local. 
Quanto à multa cominatória, tem-se por pertinente a medida coercitiva que visa dar efetividade à decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 536 do Digesto Processual: (...).
Conforme determina o artigo 13 da Lei nº 7.347/85, o valor das astreintes deve ser revertido ao FECAM – Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano.
Desse modo, não merece acolhimento a pretensão dos réus no sentido de que os valores da multa sejam revertidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
Com efeito, se os recursos decorrentes da imposição da multa permanecerem no âmbito de gestão de atuação administrativa municipal, restarão esvaziados os incentivos econômicos típicos da aplicação de uma multa para que o ente possa vir a cumprir a determinação judicial, razão pela qual se mostra adequada a reversão das astreintes ao FECAM – Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano e não ao Fundo Municipal de Meio Ambiente“ (fls. 14- 23, e-doc. 218).
 
8. A orientação do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível intervenção judicial excepcional para determinação de providências necessárias aos entes administrativos estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO 
GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CEMITÉRIOS. OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 
2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante ao licenciamento ambiental dos Cemitérios Públicos Novo Tempo e São Sebastião. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE
n. 1.434.423-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI
Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 
1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. (…)
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.343.181-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).

9. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Este Supremo Tribunal Federal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE
n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

10. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem de existência dos “danos ambientais e morais coletivos consumados pelo longo tempo da continuada omissão dos réus na fiscalização e na prestação de serviço público essencial de conservação, manutenção, dragagem e limpeza” (fl. 20, e-doc. 218), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.433/1997 e Lei
n. 7.347/198). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE
n. 1.538.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVOS. DIREITO AMBIENTAL.IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.525.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
I - Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela consonância do acórdão recorrido com o Tema 698 da repercussão geral e pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF. II - Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, especialmente, em relação, ao item 2 do referido Tema, no que diz respeito à fixação de prazo. III - Razões de decidir 3. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 4. Na presente hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada, principalmente, porque a ação civil pública foi ajuizada em 2008, tendo sido a sentença exarada em 2014, ocasião em que se determinou ao Município Agravante, após o trânsito em julgado, que incluísse, na primeira lei orçamentária a ser elaborada, a implantação da rede de drenagem, conferindo-se o prazo de dois anos para a conclusão das obras necessárias. 5. Não há, portanto, desrespeito ao item 2 do mencionado Tema. 6. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV - DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.555.633-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Pretensão de compelir a União a contratar profissionais de enfermagem. Limites da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se buscava a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da
2ª Região que julgou improcedente pedido de condenação da União à contratação de 112 enfermeiros e 142 técnicos de enfermagem, além do saneamento de irregularidades em hospital federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode compelir a União a contratar profissionais de enfermagem, diante da alegação de insuficiência grave no quadro funcional de hospital público. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em hipóteses excepcionais, é possível a intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, mas condicionada à comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto” (RE
n. 1.542.489-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.11.2025).

No mesmo sentido, o parecer elaborado pelo Subprocurador-geral da República: 
“Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem, ao condenar o Recorrente, analisou a questão com base nas provas dos autos, entendendo ‘estar caracterizada sua omissão específica na fiscalização e na prestação de serviço público essencial de conservação, manutenção, dragagem e limpeza, que resultou no assoreamento do trecho 3 do Rio Acari e acarretou o seu transbordamento e inundações que atingiram os moradores dos bairros da Pavuna, Barros Filho (margem esquerda) e Coelho Neto (margem direita), Rio de Janeiro, no dia 08 de janeiro de 2018’. 
Assim, o eventual acolhimento da tese defensiva implica necessariamente revisitar o conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279 desse Supremo. 
Não obstante, a questão relativa à impossibilidade ou não de cumprimento da obrigação de conservação, manutenção, dragagem
e limpeza do Trecho 3 do Rio Acari, bem como reparar os
danos ambientais daí decorrentes, demanda análise de matéria infraconstitucional – Lei nº 9.433/1997 (art. 1º, V); Lei n. 7.347/1985, o que configura